Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710100-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOURDES VIEIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Converto o feito em diligência. Intime-se o recorrido para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do Acórdão ID 47187662. Após, ao Ministério Público. Brasília, 30 de maio de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito